Tribunal: TJES
Processo: 5004833-08.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004833-08.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: JHIMS CONFECCOES FADINI LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. VALOR MÍNIMO DE AJUIZAMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o argumento de ausência de interesse processual por baixo valor e não localização de bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual fundamentada no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, considerando os limites de valor estabelecidos em legislação municipal e a ocorrência ou não de movimentação útil do processo pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O padrão decisório vinculante do Tema 1184 do STF e o caput do artigo 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ exigem o respeito à competência constitucional de cada ente federado, o que impõe a observância dos limites mínimos para cobrança de dívidas ativas previstos na legislação local.

4. O valor total executado de R$ 2.189,39 é superior ao piso mínimo legal exigido pelo ente federado à época da propositura da ação, correspondente a 8 UPFMCs, equivalente a R$ 867,28.

5. O requisito da ausência de movimentação útil do processo por prazo superior a um ano não se encontra preenchido, visto que o exequente formulou requerimentos expressos de continuidade da execução e de adoção de medidas constritivas após o inadimplemento de parcelamento, os quais não foram apreciados pelo juízo de origem antes de extinguir o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal sob o fundamento de baixo valor, amparada no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, exige a observância dos limites mínimos de cobrança fixados na legislação do respectivo ente federado.

2. É indevida a extinção da execução fiscal por ausência de movimentação útil quando, citado o executado, não foram adotadas quaisquer medidas constritivas do patrimônio da devedora para satisfação do débito.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5004833-08.2018.8.08.0014
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

APELAD
A
:
JHMS CONFECÇÕES FADINI LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pel
o
Município
d
e
Colatina

em face d
a respeitável sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
J
HMS
Confecções Fadini Ltda
.
, que,
com fundamento no Tema 1184, do STF, e Resolução n. 547/2024, do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que
“o processo foi proposto no dia 28/12/2018, com o valor da causa correspondente a R$2.189,39, e até hoje não foram localizados bens do(a) Devedor(a) passíveis de penhora”
.

Nas razões do recurso
(
id 19404102
)
, o apelante alegou, em síntese, que
1) “a exigência prevista no tema e resolução retro mencionados (da prévia necessidade de adoção de medidas administrativas) é aplicável tão-somente às novas demandas que foram deflagradas após o julgamento do tema 1.184, sendo medidas exigíveis para o AJUIZAMENTO (SEM EFEITO EX TUNC
)
”; 2) “No Município de Colatina já existe norma disciplinando valores mínimos para fim de execução fiscal”;

3) “evidente que incumbe à apelante verificar seu interesse em executar os valores acima do limite estabelecido na legislação municipal, vedada a atuação do Poder Judiciário, sob pena de implicar afronta à autonomia municipal e tributária”;
e 4) “o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um (1) ano, conforme orienta a Res. CNJ n. 547 /2024, de maneira a justificar a sua extinção em razão da ausência de interesse processual, visto que o Município utilizou de todos os meios processuais para satisfazer seu crédito tributário”
.

Requereu
que seja dado provimento ao recurso

a fim de que “a sentença proferida pelo r. Juízo a quo seja anulada, de forma a determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que não restou configurado, para sua extinção, os requisitos previstos no TEMA 1184/STF e na Resolução 547/2024, do CNJ”
.

O apelo deve ser provido.

A controvérsia restringe-se à (in)validade da sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, fundamentando-se no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O excelso Supremo Tribunal Federal assentou sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (Meu, o grifo).

Por seu turno, o artigo 1º, da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”, restando previsto no § 1º do mesmo dispositivo que “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

O emprego da expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado” no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal permite concluir pela necessidade de observância do limites mínimos para cobrança de dívidas ativas, estabelecidos nas leis dos entes federados.

No caso, a execução fiscal proposta pelo apelante é datada de 28 de dezembro de 2018.

O Art. 218, caput, da Lei Municipal n. 2.805/19771, de 14 de dezembro de 1977, estabelece que o patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais “fica fixado em 8 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina (UPFMC)”
1
.

Por força do art. 1º do Decreto municipal n. 20.899/2018, o valor da UPFMC para o exercício 2018 era R$108,41 (cento e oito reais e quarenta e um centavos)
2
. Nessa ordem de ideias, o valor mínimo para cobranças de dívidas por força de Lei Municipal, à época da propositura da ação, era de R$867,28 (oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos).

O valor original total das certidões de dívida ativa que instruem a execução fiscal é de R$2.189,39 (id 19403662, p. 02), superior, portanto, ao mínimo legal fixado pelo ente federado.

Outrossim, verifico que, no caso em tela, não restou preenchido o requisito da ausência de movimentação útil do feito por prazo superior a um ano (Artigo 1º, § 1º da Resolução CNJ n. 547/2024). Por ocasião da citação da executada, foi noticiada a existência de parcelamento administrativo do débito (id 19403675 e 19403677), o que resultou na suspensão do feito (id 19403679). Informado o inadimplemento do parcelamento e requerida a continuidade da execução com adoção de medidas constritivas do patrimônio da executada (id 19403682 e 19404098), o douto juízo
a quo
proferiu sentença extintiva do feito em 16-12-2025, sob argumento de que “o processo foi proposto no dia 28/12/2018, com o valor da causa correspondente a R$2.189,39, e até hoje não foram localizados bens do(a) Devedor(a) passíveis de penhora”. Tal assertiva, como visto, não condiz com a realidade da tramitação do feito, porquanto não foi realizada qualquer tentativa de localização de bens da executada, a despeito da existência de requerimentos expressos do exequente nesse sentido.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão terminativa, determinando o retorno do processo à origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

1
–
https://colatina.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prefeitura/legislacao_compilada/Arquivo/Documents/legislacao/html/L28051977.html

2
–
https://colatina.s3.sa-east-1.amazonaws.com/prefeitura/legislacao_compilada/Arquivo/Documents/legislacao/D/D208992018.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)